Tribunal: TJSP
Processo: 2086454-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Decisão que indeferiu a liminar formulada no sentido de sustar o bloqueio de sua CNH – Ausência de comprovação dos requisitos insertos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, sobretudo do 'fumus boni iuris', indispensável para a concessão da liminar – Juízo 'a quo' não agiu com ilegalidade ou abuso de poder – Impossibilidade de elidir, por ora, a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Decisão que indeferiu a liminar formulada no sentido de sustar o bloqueio de sua CNH – Ausência de comprovação dos requisitos insertos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, sobretudo do 'fumus boni iuris', indispensável para a concessão da liminar – Juízo 'a quo' não agiu com ilegalidade ou abuso de poder – Impossibilidade de elidir, por ora, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo – Decisão mantida – Recurso desprovido."